Tribunal: STF
Processo: ARE 1412665
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELO INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NEGLIGÊNCIA DO EMPREGADOR CONFIGURADA. RESSARCIMENTO. LEI 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NOS TERMOS DA SENTENÇA.



    1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas, pois ao juiz, no livre exercício de apreciação dos documentos probantes, compete a análise detida dos elementos que possam conduzir à solução da causa, como lhe permite o ordenamento jurídico. No caso, as informações constantes do processo são suficientes para o seu julgamento, em especial em virtude da prova emprestada da Justiça do Trabalho, que proferiu sentença nos autos n.º 0116900.94.2007.5.10.0009, cujas provas demonstraram nexo de causalidade entre a doença desenvolvida e o trabalho por ela desempenhado.



    2. Não há falar em prescrição da ação, uma vez que o entendimento pacificado pela jurisprudência deste Tribunal prestigia o prazo quinquenal determinado pelo artigo 1.º do Decreto 20.910/32, que em hipótese de ação regressiva movida pelo INSS contra empregador é contado da data inicial do pagamento do benefício previdenciário até a propositura da demanda pela autarquia. No presente caso, a ação regressiva ajuizada versa acerca de concessão de sucessivos benefícios de auxílio doença por acidente de trabalho, que perduraram até 28/08/2011, data em que foi concedido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho (NB 92/548.107.085-1). Em razão de a presente ação ter sido ajuizada em 01/07/13, deve ser afastada a ocorrência da prescrição da pretensão regressiva do INSS.



    3. Dispõe o art. 120 da Lei 8.213/91: “A Previdência Social ajuizará ação regressiva contra os responsáveis nos casos de: I - negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva”.3.



    4. O laudo técnico de análise de acidente de trabalho, produzido no âmbito da Justiça do Trabalho, indica que a doença relacionada ao exercício do trabalho se deu por falha da empresa, principalmente por não ter feito cumprir a norma de fazer pausas de dez minutos na digitação para cada cinquenta minutos trabalhados na função.



    5. Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente que causou óbito do empregado e a conduta da empresa, o que impõe o ressarcimento à Previdência Social das parcelas vencidas e vincendas do benefício previdenciário devido.



    6. Agravos retidos desprovidos. Apelação da empresa ré desprovida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, "caput e §5º, e 201, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente